Tribunal: TJDFT
Processo: 0765860-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS.

1. O ponto de controvérsia reside sobre a natureza do abono de permanência e se esse deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.

2. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória (Tema Repetitivo 424), vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar 840 de 2011. Nesse sentido, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de 1/3 de férias. Precedentes recentes das Turmas Recursais: Acórdão 1417014, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022; e Acórdão 1415839, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022.

3. O adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas e passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidora passou a recebê-lo.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido para reconhecer que a parcela remuneratória de Abono de Permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, de R$1.378,15 (mil trezentos e setenta e oito reais e quinze centavos).

5. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.